Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740036-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE ALVES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A vítima do crime de estelionato é a pessoa enganada ou a titular da lesão patrimonial. Se as vítimas se utilizaram da conta bancária de uma empresa apenas para realização da transferência de valores para a acusada, sem que a pessoa jurídica tenha realizado qualquer tratativa ou sofrido algum dano pela conduta dá ré, não há como considerá-la como sujeito passivo do crime de estelionato. 2. Tendo as vítimas representado formalmente contra a autora do fato pelo crime de estelionato, dentro do prazo decadencial, não há que se falar em extinção da punibilidade. 3. Descabe falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 39, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, e 171, § 5o, do Código Penal, defendendo a necessária extinção do feito pelo advento da decadência, considerando a ausência de representação da vítima no prazo legal – ausência de condição objetiva de procedibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 39, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, e 171, § 5o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A defesa alega que o processo deve ser extinto, porquanto a empresa Casa Forte Construções e Transportes EIRELI foi a depositante do valor apropriado pela ré e não ofereceu representação contra a vítima. Não lhe assiste razão, entretanto. (...) Segundo a denúncia, o crime de estelionato ocorreu em 24.5.2021, portanto sob a vigência da nova lei. Verifica-se que as vítimas Frederico Neves Alves Ferreira, André Alves Campos Sampaio, Rafael Mihsen Taveira e Diogo Alves Campos Sampaio representaram formalmente contra a vítima, em 1.11.2021 (ID 39337046), ou seja, antes do prazo decadencial de seis meses. A alegação de que apenas a empresa Casa Forte Construções e Transportes EIRELI poderia ser sujeito passivo do crime de estelionato não procede. Embora a transferência bancária para a conta da acusada tenha sido realizada em nome da empresa em questão, não houve lesão no patrimônio desta, considerando que a conta da pessoa jurídica foi utilizada apenas para fazer a operação, sendo que as vítimas mencionadas na denúncia é quem arcariam com o valor repassado à acusada (ID 43702833). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005